Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-70.2024.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000563-70.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA MARTINS DO AMARAL - CPF: 362.378.681-00 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE SOPHIA DORADO - CPF: 068.550.331-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SPOOFING TELEFÔNICO. OPERAÇÃO REALIZADA PELA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória decorrente de fraude bancária. A autora alega ter sido vítima de golpe ao receber ligação de número identificado como canal oficial do banco, sendo induzida a realizar transferência de quinze mil reais em terminal de autoatendimento mediante uso de cartão e senha pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a fraude perpetrada mediante spoofing telefônico e engenharia social, com operação autenticada pela própria vítima, caracteriza fortuito interno ou externo para fins de responsabilização das instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A técnica de spoofing telefônico não representa violação dos sistemas bancários, mas manipulação da rede de telefonia alheia ao controle da instituição financeira, caracterizando fortuito externo.

A fraude consumou-se exclusivamente pela indução psicológica da vítima a fornecer credenciais e realizar operações, não por vulnerabilidade nos protocolos bancários.

A consumidora, ao seguir instruções telefônicas de terceiro desconhecido, dirigiu-se voluntariamente a terminal de autoatendimento e autenticou a transação com cartão físico e senha pessoal, descumprindo o dever de cautela.

A operação foi validada por meio de cartão com chip e senha correta, elementos que confirmam a autoria e vontade do titular para a instituição financeira, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

A excludente de responsabilidade aproveita todos os integrantes da cadeia de fornecimento, afastando a responsabilidade tanto do banco de origem quanto do receptor dos valores.

A omissão posterior das instituições não constitui causa do dano, pois a transação já havia se consumado mediante autenticação legítima pelo próprio titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em casos de fraude mediante golpe da falsa central de atendimento, praticada por engenharia social com spoofing telefônico, sem violação dos sistemas bancários, afasta-se a responsabilidade civil quando o consumidor voluntariamente fornece credenciais em terminal de autoatendimento com cartão físico e senha pessoal, configurando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Auxiliadora Martins do Amaral contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Moral e Material, movida em face de Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco do Brasil S.A., reconheceu a ilegitimidade passiva do primeiro réu e julgou improcedentes os pedidos em relação ao segundo, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em erro material e de valoração probatória, ao desconsiderar que o número (61) 4004-0001 é, de fato, um canal oficial do Banco do Brasil, conforme demonstram prints do site e do WhatsApp da instituição, o que caracteriza a falha de segurança e a aplicação da Teoria da Aparência. Aduz que houve omissão dos réus após a comunicação formal do golpe, pois não adotaram providências para bloquear a transação, mesmo havendo possibilidade técnica para tanto e que o Banco Santander possui legitimidade passiva, pois falhou ao abrir conta para fraudadores sem a devida diligência e ao se omitir após ser notificado da fraude.

Nesses moldes, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva de ambas as instituições e julgando procedentes os pedidos iniciais

Em sede de
contrarrazões
, o
Banco Santander S.A.
, suscita preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade
, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 211027699).

O
Banco do Brasil S.A.
, também apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso ao id. 215418195.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, verifico que o apelado Banco Santander S.A. argui, em sede de contrarrazões,
preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao
princípio da dialeticidade
, ao argumento de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar as teses da inicial.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Da leitura das razões recursais (id. 200339859), observa-se que a apelante se contrapõe de forma clara e específica aos fundamentos centrais da decisão recorrida. A recorrente ataca diretamente a conclusão do juízo
a quo
sobre a culpa exclusiva da vítima e o fortuito externo, rebatendo a premissa fática de que o contato telefônico não teria partido de um canal oficial do banco e invocando a tese de fortuito interno (Súmula 479/STJ). Ademais, questiona o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Santander e a ausência de análise sobre a omissão das instituições após a comunicação da fraude.

Desse modo, as razões do apelo não constituem mera repetição de peças anteriores, mas sim uma efetiva impugnação aos fundamentos que alicerçaram a sentença, atendendo ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Cinge-se dos autos que Maria Auxiliadora Martins do Amaral move Ação de Indenização por Danos Moral e Material em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco do Brasil S.A., objetivando a restituição em dobro do valor de R$ 15.000,00 e indenização por dano moral, aduzindo que em 16.11.2023 foi vítima de golpe ao receber uma ligação do número oficial do Banco do Brasil,
(61) 4004-0001
, e ser induzida a comparecer a um caixa eletrônico, onde realizou, sob orientação de um falso preposto, um pagamento fraudulento de R$ 15.000,00 via cartão de crédito para uma conta no Banco Santander. Sustenta que, apesar de ter notificado imediatamente ambas as instituições, estas permaneceram inertes, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno (Súmula 479/STJ).

O requerido Banco Santander S.A. apresentou contestação, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a culpa exclusiva da vítima e a ocorrência de fortuito externo, por se tratar de golpe perpetrado por terceiro . O Banco do Brasil S.A. defendeu que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora, que forneceu suas credenciais e seguiu as instruções do fraudador, e que a operação foi devidamente autenticada com cartão e senha, configurando também fortuito externo.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Santander e julgou improcedente a pretensão em relação ao Banco do Brasil, ao fundamento de que a fraude decorreu de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, que forneceu seus dados e autorizou a operação, não havendo falha no serviço prestado pela instituição financeira.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, sustentando, em suma, que a decisão incorreu em erro de fato ao desconsiderar que o número (61) 4004-0001 é um canal oficial do banco, atraindo a a responsabilidade objetiva da instituição porquanto a fraude configuraria fortuito interno (Súmula 479/STJ). Aduz, ainda, que houve omissão das instituições após a comunicação do golpe. Ao final, alega a legitimidade passiva do Banco Santander.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da responsabilidade das instituições financeiras apeladas pelos danos decorrentes de transação fraudulenta efetuada na conta da apelante.

Malgrado os argumentos expendidos pela recorrente, a sentença não merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma e da Súmula 479 do STJ, que assim dispõe:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ocorre que a referida responsabilidade objetiva é elidida quando comprovada uma das excludentes previstas no § 3o do mesmo art. 14 do CDC, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, a despeito da sofisticação da fraude perpetrada (golpe da falsa central de atendimento, com utilização de técnica de
spoofing
para mascarar o número de origem), a conduta da própria apelante foi determinante para a ocorrência do dano, caracterizando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Conforme narrado na petição inicial e no Boletim de Ocorrência (id. 14432793), a apelante, após receber o contato telefônico, dirigiu-se a um terminal de autoatendimento e, sob a orientação remota de um terceiro desconhecido, inseriu seu cartão e digitou suas senhas e "protocolos", viabilizando a transação contestada.

É fato notório e amplamente divulgado pelas instituições financeiras que senhas, códigos de segurança e cartões são de uso pessoal e intransferível, e que nenhum preposto solicita a realização de operações em caixas eletrônicos por telefone. Ao seguir as instruções do fraudador e fornecer as credenciais necessárias para autenticar a operação, a consumidora descumpriu o dever mínimo de cautela que lhe incumbia na guarda de seus dados sigilosos.

Nesse cenário, o evento danoso não se qualifica como fortuito interno, pois não se originou de uma falha intrínseca à atividade bancária, mas de um ato externo ao sistema do banco, consistente na engenharia social praticada por terceiro e, fundamentalmente, na cooperação da vítima. Trata-se de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano.

A dinâmica do golpe sofrido pela autora apresenta evidente distinção em relação às hipóteses de responsabilidade bancária normalmente reconhecidas pela jurisprudência. Não ocorreu clonagem de cartão, violação de sistema, vazamento de dados ou qualquer outra falha no dever de segurança imputável à instituição financeira.

Em verdade, o golpe foi consumado exclusivamente por meio de engenharia social – técnica pela qual o fraudador, valendo-se de artifícios psicológicos, induz a vítima a voluntariamente fornecer informações sigilosas ou praticar atos em seu próprio prejuízo.

Em julgamento de casos análogos, assim já decidiu este e. Tribunal, vejamos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE FINANCEIRO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em [...]3. A relação jurídica entabulada entre as partes se reveste das características típicas das relações de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor, com exceções previstas nos incisos I e II do § 3o do mesmo dispositivo. 4.
O "golpe da falsa central de atendimento" praticado contra a consumidora envolveu spoofing telefônico, técnicas de engenharia social e manipulação psicológica, sem que houvesse qualquer falha no sistema de segurança da instituição financeira ou violação nos mecanismos de proteção de dados.
5. Diferentemente dos casos típicos de fraude bancária amparados pela Súmula 479 do STJ, não ocorreu clonagem de cartão, violação de sistema ou vazamento de dados, mas sim fornecimento voluntário de credenciais e realização de transferência por iniciativa da própria consumidora, através de seu dispositivo pessoal. 6. A solicitação de transferência via PIX como requisito para suposto bloqueio de transações ou estorno de valores configura prática evidentemente estranha aos protocolos bancários, devendo despertar cautela de um correntista minimamente diligente. 7. Conforme jurisprudência do STJ e da 5a Câmara de Direito Privado do TJMT, o fornecimento voluntário de dados bancários e senhas pessoais pelo correntista a terceiros configura culpa exclusiva da vítima, atraindo a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Recurso adesivo da autora prejudicado. Tese de julgamento: "
Em casos de fraude denominada 'golpe da falsa central de atendimento', praticada exclusivamente por meio de engenharia social, sem violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, afasta-se a responsabilidade civil do banco quando o próprio consumidor, voluntariamente, fornece suas credenciais e realiza transferências bancárias, configurando fortuito externo
."
(RAC 1010770-47.2024.8.11.0055, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03. 06.2025-grifei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM ANULAÇÃO DE DÉBITO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. [..] 4. As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
Contudo, o dever de indenizar pode ser afastado diante de fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor
. 5. Restou comprovado que o fraudador utilizou cartão e celular da autora, entregues voluntariamente por ela, com uso regular das credenciais de segurança (assinatura eletrônica e dispositivo autenticado). 6. A dinâmica do golpe, conhecido como “golpe do motoboy”, caracteriza hipótese de fortuito externo, sem demonstração de falha no sistema bancário ou vazamento de dados pela instituição financeira. [...] 8.
Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira
. [...] Tese de julgamento: “1
. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pode ser afastada por culpa exclusiva do consumidor. 2. Configura fortuito externo o golpe da falsa central de atendimento, com entrega voluntária de cartão e celular à pessoa estranha, afastando o dever de indenizar
.”
(RAC 1019221-74.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 18.11.2025-grifei).

Da mesma forma, não prospera a tese de falha na prestação do serviço por inércia dos bancos após a comunicação da fraude. Uma vez que a operação foi autenticada com as credenciais personalíssimas da titular, a transação, para o sistema bancário, era legítima. A causa primária do prejuízo foi a conduta da apelante que permitiu a autenticação, e a eventual demora na contenção do dano não tem o poder de reestabelecer o nexo causal já rompido.

Por fim, quanto à legitimidade passiva do Banco Santander S.A., ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, sua pertinência subjetiva na lide por integrar a cadeia de consumo, a sorte do recurso não seria alterada. A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, por ser uma questão de mérito que afeta o nexo causal, aproveita a todos os fornecedores da cadeia, fulminando a pretensão indenizatória contra ambas as instituições financeiras.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Estando desprovido o recurso e com arrimo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, data da assinatura.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026